Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-27.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001699-27.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), MICHELLE TOSHIKO TERADA - CPF: 286.592.468-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANSONE PACHECO - CPF: 170.958.108-50 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA CONDENAÇÃO EM ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA -
APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios.

2. O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

3.
Estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

4 -
O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº
1001699-27.2017.8.11.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:

BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação dos Embargos à Execução Fiscal
n. 1001699-27.2017.8.11.0003, opostos por
BVC – Banco de Crédito e Varejo S/A
em face do
Apelante
, julgou procedente a
pretensão inicial para o fim de ANULAR a multa oriunda do processo administrativo nº 0112-008.709-0
.

O Município de Rondonópolis se insurge contra a r. sentença, alegando, preliminarmente, a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, ao argumento de que a
citação fora recebida em 26/10/2016 (id. Num. 4285950 - Pág. 1, dos autos da Execução Fiscal), e a garantia do Juízo ocorreu, somente, em 17/02/2017 (id. 4962009, dos autos da Execução Fiscal), deixando assim, transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o Artigo 8º acima citado.

Alega-se, ainda, que, a Lei de Execuções Fiscais deve ser integralmente obedecida, sob pena de afronta ao Princípio do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica, bem como que, diante do fato de o magistrado singular ter recebido os Embargos à Execução Fiscal, mesmo a garantia ter sido apresentada fora do prazo de 5 (cinco) dias, é caso de patente violação a teoria da preclusão temporal.

A municipalidade defende também que a multa aplicada por ela, que originou a Certidão de Dívida Ativa presente na Ação de Execução Fiscal proposta na origem, respeita os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade em sua imposição, estando devidamente fundamentada, ante a manifesta violação pela Embargante das normas consumeristas e que a referidas CDA é válida, com presunção de certeza e liquidez.

Outrossim, ressalta que
,
conforme certidão emitida pelo GAL (Grupo de Avaliação e Levantamento da Coordenadoria de Defesa do Consumidor), constatou-se a reincidência na violação às normas de direito do consumidor.

Diante disso, incidiu a agravante decorrente da reincidência, estando compatível o valor da multa resultante. Isto porque o Decreto 2.181/1997 prevê em seu artigo 26, inciso I, como agravante a chamada reincidência, e o art. 27 define claramente, o que pode ser considerado “reincidência”.

Assevera que, a Fazenda Pública Municipal é isenta de custas, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80. Outrossim, aplica -se a isenção de pagamentos das custas nos termos aplicados no TJMT, ajustados pelo Provimento 18/2012, atualização nº 08/212, Seção 14, portanto pugna pela reforma da sentença neste ponto.

Por fim, requer-se que haja a reforma da sentença, para restabelecer a exigibilidade da multa, e não a sua nulidade, bem como que, diante do princípio da causalidade, haja a reforma da sentença para
condenar o Apelado ao pagamento de honorários de Advogado no patamar de 20% do valor da causa, uma vez que não há nestes autos nenhuma prova de que o Município procedeu fora dos parâmetros da legalidade,
bem como pelo prequestionamento do artigo 56 do CDC e artigo 8º da Lei n. 6.830/80
.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 21340137), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois, o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Determino, a pedido do
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A,
que
todas as intimações dos atos processuais praticados neste feito sejam efetivadas na pessoa do advogado Dr. JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, inscrito na OAB/MT 22.230 – A, com escritório na Rua Pamplona, 145 – 2º andar – Jardim Paulista – CEP: 01405 -900.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Rondonópolis insurge contra a r. sentença, alegando, preliminarmente, a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, ao argumento de que a
citação fora recebida em 26/10/2016 (id. Num. 4285950 - Pág. 1, dos autos da Execução Fiscal), e a garantia do Juízo ocorreu, somente, em 17/02/2017 (id. 4962009, dos autos da Execução Fiscal), deixando assim, transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o Artigo 8º acima citado.

Alega-se, ainda, que, a Lei de Execuções Fiscais deve ser integralmente obedecida, sob pena de afronta ao Princípio do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica, bem como que, diante do fato de o magistrado singular ter recebido os Embargos à Execução Fiscal, mesmo a garantia ter sido apresentada fora do prazo de 5 (cinco) dias, é caso de patente violação a teoria da preclusão temporal.

O Magistrado
a quo
afastou a alegação de intempestividade dos embargos, ao fundamento de que o
Embargante foi citado do processo Execução fiscal 1003691-57.2016.811.0003 no dia 26/10/2017, garantiu o juízo no dia 17/02/2017 e opôs os Embargos à Execução no dia 20/03/2017, ou seja, os embargos foram oferecidos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, art. 16, inciso I da LEF.

Pois bem.

De início, colaciono os artigos 8º e 16º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal):

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. [Destaquei].

Verifico que, no caso em análise, a discussão cinge-se em verificar a tempestividade da apresentação dos Embargos à Execução Fiscal quando garantido o juízo.

Neste contexto, rememoro que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131), fixou a tese de que
O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRAZO PARA PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA. INTEMPESTIVIDADE. SEGURO-GARANTIA
. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ON LINE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal para a cobrança de R$ 154.632,96 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais E noventa e seis centavos), em que o juízo da execução indeferiu penhora on line requerida pela parte recorrente, em razão da anterior apresentação, pela parte recorrida, de seguro-garantia
. 2. Argumenta a parte recorrente que o seguro-garantia foi apresentado intempestivamente, considerando que o termo inicial para contagem do prazo para oferecimento da garantia à Execução Fiscal surge com a citação do executado e não a partir da data de juntada aos autos do mandado de citação. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que "O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido".
(...)

(REsp 1773518/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 8/3/2019)[Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA
. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda. 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1.112.416/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe 9/9/2009). [Destaquei].

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.1690521/SP, definiu que
com efeito, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de Embargos a partir da intimação do depósito
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o cômputo do prazo para Embargos à Execução se inicia a partir do depósito. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado
. 3. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, que possui precedente firmado pela Corte Especial acerca do início do prazo para o oferecimento dos Embargos à Execução Fiscal, nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro, para garantir o débito. Com efeito, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de Embargos a partir da intimação do depósito.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.634.365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.3.2017; EREsp 1.062.537/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 4.5.2009; REsp 1.506.980/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015. 4. Remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda a contagem do prazo para oposição dos Embargos à Execução a partir da intimação do depósito. 5. Recurso Especial provido.

(REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 10/10/2017) [Destaquei].

Outrossim, segundo Humberto Theodoro Júnior
[1]
,
a orientação que predominou, durante algum tempo, era no sentido de que, no caso de depósito e de fiança, que são atos de iniciativa do executado, “ a lei não se refere à intimação”, de sorte que o prazo corre do próprio depósito ou da data da juntada da carta de fiança. (...) Depois de grande controvérsia interna, a interpretação do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, acabou sendo dada pela Corte Especial do STJ, nos seguintes termos: “Feito o depósito em garantia pelo devedor, deve ser ele formalizado, reduzindo-se a termo. O prazo para oposição de embargos inicia-se, pois, a partir da intimação do depósito”. (...)
Portanto, mesmo não havendo, in casu, termo de penhora, porque a garantia por depósito do valor da execução não representa uma penhora na sistemática da LEF, ainda assim, a garantia tem que ser documentada no processo; e é do termo que a documenta que o executado deve ser intimado, fluindo dessa intimação o prazo para oposição de embargos.”

Assim, verifico que, o
prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, é contado da intimação da devida garantia do Juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios.

Inclusive, é de se notar que, o mandado de intimação deve indicar expressamente o prazo para interposição de Embargos à Execução Fiscal, pois, a intimação é feito na pessoa do devedor, razão pela qual o mandado deve registrar expressamente o prazo de defesa, de modo que o executado possa dimensionar o espaço temporal de que dispõe para constituir advogado com vista à defesa técnica que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa lhe asseguram.

Nesses termos é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO, NO MANDADO DE PENHORA, DO PRAZO PARA EMBARGOS.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se há necessidade de expressa menção do prazo legal e do termo inicial para interposição dos Embargos à Execução no mandado de intimação, sob pena de nulidade. 2. A respeito do tema, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que "no processo de execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal, e deve constar, expressamente, como requisito no mandado, a advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução"
(...) 3. Com efeito, é exatamente porque a intimação é feita na pessoa do empresário que o mandado deve registrar, expressamente, o prazo de defesa, de modo que o cidadão comum possa dimensionar o espaço temporal de que dispõe para constituir advogado com vistas à defesa técnica que lhe asseguram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa 4. Embargos de Divergência providos.

(EREsp 1269069/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/4/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]

In casu
, a citação da parte Executada ocorrido, por meio do correio, em 26/10/2016, conforme se pode contatar no Aviso de Recebimento disponível no ID n.

4285950 - Pág. 1, dos autos da Execução Fiscal
.

Ademais, a garantia do Juízo ocorreu em 17/2/2017, por meio do depósito judicial, disponível no ID n.
21340089
, assim, considerando que os Embargos à Execução Fiscal foram opostos em 20/3/2017, ou seja, antes do prazo de 30 dias úteis que a parte possui para a apresentação deste, tem-se que os Embargos são tempestivos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade dos Embargos.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação dos Embargos à Execução Fiscal
n. 1001699-27.2017.8.11.0003, opostos por
BVC – Banco de Crédito e Varejo S/A
em face do
Apelante
, julgou procedente a
pretensão inicial para o fim de ANULAR a multa oriunda do processo administrativo nº 0112-008.709-0
.

Trata-se na origem de Ação de Execução Fiscal, posposta pelo Município de Rondonópolis em face do BVC – Banco de Crédito e Varejo S/A, visando a cobrança de multa imposta pelo Procon, originária do Processo Administrativo nº 0112.008.709 - 0, inscrito em dívida ativa sob o nº 1887/2016, no valor originário de R$ 7.403,76. Exercício do débito: 2015.

A referida multa foi imposta em decorrência de reclamação formulada por consumidor acerca de descontos indevidos de sua aposentadoria, originário de empréstimo que não contratou, no valor de R$ 186,50 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), num total de R$ 5.658,12 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).

O Apelante, sustenta que a consumidora desconhecia o empréstimo, de modo que procedeu ao Boletim de Ocorrência n. 2012.245327. Diante disso, procurou o PROCON para requerer o cancelamento do empréstimo imediatamente, bem como a restituição em dobro do valor descontado.

Pontua que, na audiência, realizada em 17/08/2012, o Fornecedor afirmou que atenderia ao pleito, classificando-se como Reclamação Fundamentada Atendida.

Por fim, assevera que considerando que a reparação do ato lesivo não inibe qualquer aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 55 e 56 do CDC, sendo que o fato é considerado como circunstância atenuante, verificou-se que o consumidor prestou reclamação para corrigir a prática abusiva do fornecedor.

O Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, julgou procedente
os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados por BVC – Banco de Crédito e Varejo S/A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para extinguir a execução fiscal nº
1003691-57.2016.8.11.0003,
por ser nula a certidão de dívida ativa nº 1887/2016,
ante a ausência de motivação da multa aplicada no processo administrativo nº 0012.008.709-0.

O Município de Rondonópolis, em seu apelo, defende que a multa aplicada, que originou a Certidão de Dívida Ativa presente na Ação de Execução Fiscal proposta na origem, respeita os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade em sua imposição, estando devidamente fundamentada, ante a manifesta violação pela Embargante das normas consumeristas e que as referidas CDA’s são válidas, com presunção de certeza e liquidez.

Outrossim, ressalta que, conforme certidão emitida pelo GAL (Grupo de Avaliação e Levantamento da Coordenadoria de Defesa do Consumidor), constatou-se a reincidência na violação às normas de direito do consumidor.

Diante disso, incidiu a agravante decorrente da reincidência, estando compatível o valor da multa resultante. Isto porque o Decreto 2.181/1997 prevê em seu artigo 26, inciso I, como agravante a chamada reincidência, e o art. 27 define claramente, o que pode ser considerado “reincidência”

Por fim, requer-se que haja a reforma da sentença, para restabelecer a exigibilidade das multas, e não a sua nulidade, bem como que, diante do princípio da causalidade, haja a reforma da sentença para
condenar o Apelado ao pagamento de honorários de Advogado no patamar de 20% do valor da causa, uma vez que não há nestes autos nenhuma prova de que o Município procedeu fora dos parâmetros da legalidade.

Pois bem.

De início,
cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Ademais,
ressalto que de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente da reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.
[...] VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015). Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator

(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018). [Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual inter partes
.

(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/7/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido
.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

In casu
, verifico que as decisões administrativas foram fundamentadas nas provas e nos dados constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor quanto as informações da prestadora de serviços.

Assim, entendo que inexistem motivos que possam inquinar de ilegal o processo que culminou na penalização da parte Apelada, haja vista que é notório que esta teve pleno conhecimento do desenrolar do procedimento no âmbito do PROCON, tendo inclusive participado de Audiência de Conciliação (ID n.
21340090
), e sendo ofertada defesa administrativa.

Outrossim, a infração administrativa está comprovada nos autos do procedimento administrativo, em razão dos descontos indevidos.

Não demonstrando de forma inequívoca a legalidade dos descontos, resta evidenciada a prática abusiva consubstanciada em cobrança indevida rechaçada pelo artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor, havendo, conseguintemente, subsunção da conduta do ora Apelado à norma consumerista, passível a sanção.

Conforme restou demonstrado nos autos, a decisão administrativa se fundamentou nas aludidas normativa, demonstrando a sua legalidade. Ademais, a decisão foi confirmada em sede de Recurso Administrativo, de forma que não existe a propalada falta de fundamentação.

Assim, estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Logo, a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal e a proporcionalidade e razoabilidade, com devida motivação e fundamentação, de forma que deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.
(

Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2018, publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.
(Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/1/2018, publicado no DJE 20/2/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/8/2017, publicado no DJE 6/9/2017). [Destaquei]

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade e falta de motivação nos procedimentos administrativos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Por fim, com razão o Apelante quanto à condenação ao pagamento das custas processuais.

Isso porque, o Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001, que assim dispõe:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configurada a violação ao princípio da proporcionalidade, correta a sentença que procede à redução da sanção aplicada pelo Procon em razão de negativação indevida de consumidor.

2.
O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

(N.U 1003856-36.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 30/1/2020). [Destaquei]

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, suscitada pelo Apelante.

No mérito, DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para fins de reformar a sentença, julgando-a improcedente e
restabelecendo a exigibilidade da multa,
e por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

[1]
Theodoro Júnior, Humberto, Lei de execução Fiscal: comentários e jurisprudência – 13. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. Pg. 236 e 237.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020